Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o comunicado da COORPRE, julgo extinta a presente execução em face de MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA (ID: 49219841). II. Defiro, por 10 dias úteis, a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal (ID: 51252717). Brasília, 14 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador